Tribunal: TCU
Processo: 021.757/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria de ALBERTO ALVES DE FARIA da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria a ex-servidor da Fundação Universidade de Brasília, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Alberto Alves de Faria no cargo de arquiteto e urbanista na Fundação Universidade de Brasília; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos dos arts. 262 do Regimento Interno/TCU e 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007; 9.3.2. cadastre no e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, com base no art. 19, § 3o, da IN TCU 78/2018, e do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades verificadas nos autos, acerca das rubricas "Vencimento Básico Complementar", "Anuênios" e "VPNI decorrente de quintos incorporados por exercício de função comissionada"; 9.3.3. na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da parcela impugnada nos autos do Mandado de Segurança 28.819, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, adote as medidas administrativas necessárias à supressão da rubrica; 9.3.4. comunique ao servidor aposentado acerca do teor deste Acórdão; 9.3.5. nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004, encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, os comprovantes de que o interessado tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.